Tribunal: TJPA
Processo: 0001282-32.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001282-32.2016.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: MARIENE DO SOCORRO BENDELAC CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta por servidora pública municipal do magistério, visando à concessão de compensação provisória de 50% sobre o vencimento-base, com fundamento no art. 22 da Lei Municipal nº 1.499/2013, no período compreendido entre o requerimento administrativo e a entrada em vigor do novo PCCR, aprovado pela Lei Municipal nº 1.570/2016. Sentença de procedência determinando o pagamento da vantagem e seus retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a progressão vertical de professores, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem a exigência de novo concurso público; (ii) verificar se a parte autora faz jus ao recebimento retroativo da vantagem decorrente da progressão funcional, com base na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, mediante comprovação de titulação acadêmica, não configurando transposição funcional nem provimento derivado vedado pela Constituição Federal.
4. O direito à compensação provisória decorrente da Lei nº 1.499/2013 surge com o cumprimento dos requisitos legais e a apresentação de requerimento administrativo, sendo devida até a implantação do novo PCCR.
5. A alegação de inconstitucionalidade material e formal da norma municipal não prospera, haja vista a ausência de provas da violação ao processo legislativo orçamentário, além do entendimento do STF no sentido de que a ausência de dotação orçamentária não invalida a norma.
6. Jurisprudência pacífica do TJPA reconhece a validade do reenquadramento funcional previsto na Lei nº 1.570/2016, desde que dentro do mesmo cargo, com base em qualificação acadêmica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Baião, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por Mariene do Socorro Bendelac Correa.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Professora Nível I, e que obteve graduação de nível superior após ter ingressado por concurso de nível médio. A autora sustentou que, à luz do art. 22, da Lei Municipal nº 1.499/2013, lhe seria devida compensação provisória correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento-base, até o advento do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). Alegou ter formalizado requerimento administrativo datado de 09 de fevereiro de 2015, sem que a Administração tenha adotado qualquer providência para concessão da Gratificação de Nível Superior. Pleiteou, portanto, a condenação do Município ao pagamento da referida compensação, correspondente ao período entre o requerimento e a entrada em vigor do novo PCCR, aprovado em janeiro de 2016 pela Lei nº 1.570/2016.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para os seguintes efeitos:
1 – DETERMINAR que o requerido MUNICÍPIO DE BAIÃO, implemente o benefício da compensação provisória prevista no art. 22 da Lei 1.499/2013, em 50%, em favor da autora, desde o requerimento em 09.02.2015, até dezembro daquele ano, porque, em seguida, em janeiro de 2016, entrou em vigor o novo PCCR, Lei 1570/2016.
2 – CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores pretéritos que deixaram de ser pagos, com correção pelo IPCA desde o inadimplemento de cada parcela e mais juros de 1% desde a citação.
Sem custas e, honorários de advogado em 10% do valor da causa devidamente corrigido.”

Inconformado com a sentença, o Município de Baião interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a modificação das regras de remuneração dos servidores, desde que não haja redução nominal de vencimentos, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo nos Temas 24 e 241. Aduz que a compensação de 50% prevista na Lei Municipal nº 1.499/2013 representa, em verdade, uma forma inconstitucional de progressão funcional vertical, sem submissão a concurso público específico para o cargo de nível superior. Argumenta que a sentença conferiu efeitos retroativos indevidos à norma, e que o entendimento do juízo de piso confronta com decisão de inconstitucionalidade do TJPA quanto à progressão por transposição funcional sem concurso.

No mérito, requer a reforma total da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais. Ainda, no tocante aos consectários da condenação, sustenta a necessidade de aplicação dos índices previstos na Lei 11.960/2009, especialmente quanto à correção monetária e juros, a fim de evitar enriquecimento sem causa e desrespeito ao regime jurídico aplicável às condenações da Fazenda Pública.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, por meio das quais se postula, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que o apelante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença. A recorrida sustenta que o Município não contestou a ação em momento oportuno, sendo-lhe vedado agora trazer novas matérias ao debate. No mérito, afirma que o direito à compensação provisória decorre da norma legal vigente à época do requerimento administrativo, tratando-se de direito subjetivo do servidor que cumpriu integralmente os requisitos legais. Argumenta que a tese de inconstitucionalidade é inaplicável ao caso concreto, pois não se trata de transposição de cargo, mas de retribuição pecuniária por qualificação, sem alteração das atribuições do cargo para o qual fora aprovada em concurso. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Baião a implementar a progressão funcional vertical de servidoras públicas do cargo de Professor I, Nível I, para o Nível III, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, bem como a pagar os valores pretéritos desde setembro de 2017, acrescidos de juros e correção monetária, conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ, além de fixar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, em caso de descumprimento da tutela de urgência concedida.

Inicialmente, cumpre destacar que a progressão funcional vertical impugnada pelo ente municipal encontra expressa previsão na Lei Municipal nº 1.570/2016, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores da Educação do Município de Baião. O artigo 13 da mencionada lei estabelece de forma clara que a progressão vertical se dá dentro do mesmo cargo, mediante comprovação de titulação acadêmica na área da educação.

Art. 13 - A
Progressão funcional vertical
é a passagem do servidor de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo
, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - Para o cargo de Professor:

a) a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

b)
a progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

c) a progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

d) a progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

Art. 14 - Os cursos de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, para os fins previstos nesta lei, realizados por ocupantes de cargo dos grupos magistério e de apoio escolar, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição e cursos regularizados, por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

Art. 15 - A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante da nova habilitação, após ter cumprido o estágio probatório.

Art. 16 - O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do Magistério, nos termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão funcional vertical em ambos os cargos.

Art. 17 - Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento base da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério conforme descrito a baixo:

a) Professor:

I – O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Especialista será de 80% (oitenta por cento);

III - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Mestrado será de 90% (noventa por cento);

IV - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Doutorado será de 100% (cem por cento).

Art. 19 - A progressão vertical, quando devida, será efetivada a partir de 1º (primeiro) de março, para o Trabalhador da Educação que apresentar o comprovante exigido até o dia 31 de dezembro do ano anterior. O Trabalhador que apresentar o comprovante exigido no período de 01 de Janeiro a 30 de junho obterá sua progressão vertical efetivada a partir de 1º (primeiro) de setembro do mesmo ano.

Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exige requerimento administrativo; c) deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação.

Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Posteriormente, cabe rechaçar as alegações de inconstitucionalidade material e formal ventiladas pelo Município de Baião. Quanto à inconstitucionalidade material, sustentada sob o argumento de ofensa aos artigos 37, II e 169 da Constituição Federal, o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADI 3599/DF, é de que a progressão vertical dentro da mesma carreira e cargo não configura provimento derivado nem transposição vedada, especialmente quando fundamentada em titulação adicional que incrementa a qualificação do servidor. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que não há violação à Súmula 43 do STF, pois inexiste mudança para cargo diverso, mas sim valorização funcional nos moldes do artigo 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.

Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, sustentada pela suposta ausência de dotação orçamentária prévia e estudo de impacto financeiro, tampouco há razão que assista ao apelante. Como bem salientado na sentença recorrida, o Município não logrou êxito em demonstrar documentalmente qualquer vício legislativo ou quebra do devido processo legal orçamentário. Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF, a falta de previsão orçamentária não conduz à inconstitucionalidade da norma, mas apenas impede sua execução no exercício financeiro correspondente, nos termos da já mencionada ADI 3599/DF.

Por fim, é oportuno salientar que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou jurisprudência consolidada sobre o tema, validando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.570/2016, inclusive em casos idênticos aos presentes, como o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO . PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, tutela provisória e cobrança ajuizada por professores da rede municipal de ensino de Baião/PA, ocupantes do cargo de Professor I – Nível I, pleiteando a progressão funcional vertical para o Nível II, nos termos do art . 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, diante da conclusão de curso de graduação. Alegaram omissão da municipalidade em efetivar o reenquadramento previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), mesmo após requerimento administrativo e previsão expressa de reenquadramento automático. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a implementação da progressão, com efeitos retroativos e tutela de urgência, sendo interposta apelação pelo Município .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a progressão vertical de professores, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem a necessidade de novo concurso público; (ii) verificar se há direito subjetivo à progressão funcional com base na titulação acadêmica, com efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, não configurando transposição ou ascensão para cargo diverso, o que afasta a tese de inconstitucionalidade material e a violação aos artigos 37, II, e 169 da CF/88 .

4. A norma municipal estabelece critérios objetivos e previamente fixados, vinculando a progressão à obtenção de graduação em licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 do PCCR, e prevê acréscimo de 50% no vencimento base do servidor.

5 . A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, uma vez que a norma prevê implementação conforme disponibilidade orçamentária e o Município não comprovou afronta às leis orçamentárias. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a tese de inconstitucionalidade apenas por ausência de dotação prévia.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional vertical quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei nº 1 .570/2016.

7. A progressão vertical pleiteada não contraria a Súmula 43 do STF, pois não implica provimento em cargo distinto, mas mero avanço dentro da carreira, conforme o art. 206, V e parágrafo único da CF/88 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 constitui avanço dentro do mesmo cargo e carreira, sem necessidade de novo concurso público.

2 . A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos vinculados à titulação acadêmica e respeita os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério público.

3. O direito à progressão funcional vertical surge com o preenchimento dos requisitos legais e não depende de nova avaliação discricionária da Administração Pública. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00062039720178140007 27490196, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA. PROGRESSÃO VERTICAL DOS SERVIDORES NO MESMO CARGO E CARREIRA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2- Ausência de Inconstitucionalidade material na Lei Municipal nº 1.570/16, pois estabelece que a progressão vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal.

3 –Outrossim, as afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma. Como já decidiu o STF: a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. (ADI 3599/DF).

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083457420178140007 20751306, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Diante de tais considerações, resta evidente que a autora, ora apelada, preenche todos os requisitos legais para a obtenção da progressão funcional vertical, não havendo qualquer óbice jurídico ao deferimento do pedido, tampouco qualquer vício na sentença de origem que justifique sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025